Tribunal: TJMT
Processo: 1036740-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036740-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANA FANTTINY SCHWINGEL - CPF: 055.649.091-60 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência.

4. O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência.

5. A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (19/10/2024, ID 172947779).” (Grifei)

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A Recorrida alega em sua contrarrazões que a parte recorrente não comprovou a sua condição de hipossuficiência.

Entretanto, entendo que deve ser rejeitada tal preliminar, tendo em vista que não foi arguida qualquer tese jurídica que torne inidônea a afirmação de insuficiência financeira da parte recorrente, ônus que cabe à recorrida, e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 99 do CPC.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A parte autora pretende a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, adquiriu passagem aérea com a companhia ré para o trecho Sinop–João Pessoa, com partida às 02h00 do dia 25/09/2023, conexão em São Paulo e Recife, e
chegada prevista às 11h10 do mesmo dia.

Sustenta que o itinerário foi alterado unilateralmente pela ré, ampliando os intervalos entre as conexões, o que postergou a chegada para as 23h40 do mesmo dia, prolongando a viagem em 12 horas e 30 minutos.

Além disso, afirma que houve novo atraso no último trecho (Recife–João Pessoa), em razão de problemas técnicos na aeronave, resultando na chegada às 01h06 do dia seguinte, com atraso adicional de 01 hora e 26 minutos.

A recorrida, por sua vez, alega que comunicou previamente a alteração.

Da análise dos autos, verifica-se que
não assiste razão à recorrente.

Nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, o transportador deve comunicar ao passageiro alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas.

A própria autora juntou aos autos e-mails enviados pela companhia nas datas de 10/08/2024 e 25/08/2024, o que afasta a ausência de aviso prévio.

Ademais, entendo que, no caso concreto, o tempo de antecedência com que foi comunicada a alteração do voo foi suficiente para que a autora solicitasse o reembolso ou mesmo solicitasse à companhia aérea um itinerário alternativo.

Trata-se de situação distinta daquela enfrentada por consumidores notificados com 7, 5 ou até 10 dias de antecedência, prazos que, embora não violem o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, podem ser insuficientes para viabilizar a aquisição de novos voos com valores equivalentes e condições adequadas.

No mais, ainda que telas de sistema não constituam, isoladamente, prova robusta por sua produção unilateral, no presente caso a imagem apresentada pela ré corrobora as notificações também trazidas pela autora.

Quanto ao atraso no último trecho, constata-se que o voo Recife–João Pessoa, previsto para 23h40, chegou às 1h06, conforme o documento juntado (id.

272489907).

Esse atraso, de aproximadamente 1h26, configura
mero aborrecimento
, não ensejando reparação por danos morais. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que atrasos inferiores a 4 horas não geram, por si sós, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

(...) 5. O Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.
6. No caso dos autos, a recorrida demonstrou que a recorrente adquiriu passagem para viajar de Cuiabá a Campo Grande, com saída às 18 horas e chegada às 05h55, todavia o transporte apenas chegou às 09h10, ou seja, com um atraso de 03h15, conforme se vê mediante análise do disco tacógrafo.
7. O atraso da viagem inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10109572320248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Portanto, conclui-se que a companhia aérea não praticou ato ilícito apto a justificar indenização.

Todavia, em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus, mantenho a indenização fixada pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025